Tribunal: STF
Processo: ARE 1499937
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Mandado de Segurança. Agência de regulação. Conselho consultivo. Destituição ad nutum. Necessidade de motivação e processo administrativo prévio. Autonomia das agências reguladoras. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste STF. Lei estadual nº 16.673, de 2015. Impossibilidade de reexame. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão pela qual se manteve a concessão de mandado de segurança, anulando ato de destituição de conselheiro de agência reguladora estadual.



    2. O recorrente sustenta ofensa ao art. 97 da Constituição da República, alegando ausência de violação à cláusula de reserva de plenário e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    3. Na decisão agravada, entendeu-se pela inconstitucionalidade da destituição ad nutum de conselheiro de agência reguladora com mandato legalmente estipulado, com base na jurisprudência do STF, em especial na ADI nº 1.949/RS.



    4. O agravante reitera as razões recursais, já rechaçadas pela decisão agravada.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a destituição ad nutum de conselheiro de agência reguladora, com mandato legalmente estipulado, viola a autonomia da agência e, por conseguinte, a Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    6. A decisão agravada baseou-se em precedente do STF (ADI nº 1.949/RS), que reconhece a inconstitucionalidade da destituição ad nutum de dirigentes de agências reguladoras, em razão da necessidade de garantir a autonomia dessas entidades.



    7. Embora o caso da ADI nº 1.949/RS trate de dirigentes, a decisão agravada estendeu o mesmo raciocínio a conselheiros, considerando a importância da atuação desses para a autonomia da agência e a participação social.



    8. O agravo regimental não trouxe argumentos novos para modificar a fundamentação da decisão agravada, que se alinha à jurisprudência do STF.



    9. A discussão sobre a interpretação da lei estadual acerca da livre exoneração é considerada infraconstitucional, inapta a ser analisada em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "A destituição ad nutum de conselheiro de agência reguladora, com mandato legalmente estipulado, viola a autonomia da agência e, por conseguinte, a Constituição da República, ainda que o conselheiro não exerça funções de direção."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 97 da CRFB; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 1.021, § 4º, do CPC; enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 1.949/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/09/2014, p. 14/11/2014; e ARE nº 1.499.850/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 22/10/2024.